Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748598-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NOVA FARMA ESTRUTURAL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 72734836) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Nova Farma Estrutural Drogaria e Perfumaria e Outro, julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e os pedidos reconvencionais, nos seguintes termos (ID 72734836): “Diante de tais fundamentos, ACOLHO EM PARTE os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com incidência de juros remuneratórios de 3,3% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento da primeira parcela (17.5.2023) emulta convencional de 2% sobre o débito,devendo-se amortizar do débito os créditos debitados em 17.2.2023 (R$ 1.400,75), 24.2.2023 (R$ 13.199,27) e 17.3.2023 (R$ 61,81), devidamente atualizados. A contar da propositura da demanda (27.11.2023), sobre o saldo devedor, não incidirá mais os encargos contratuais, mas correção monetária pelo INPC e juros legais (1% ao mês até a nova redação do art.406 do CPC).Quanto à reconvenção ofertada pela empresa ré, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIFOS RECONVENCIONAISpara declarar a nulidade da cobrança dos juros de carência em 17.01.2023 e fixar o vencimento antecipado da dívida como sendo a data do vencimento daprimeira parcela do principal (17.5.2023).Por conseguinte, resolvo o feito, com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em relação à lide principal, ante a derrota substancial, condeno os demandados solidariamente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigos 85, §2o e 86, parágrafo único do CPC. Quanto ao pleito reconvencional, em face da sucumbência recíproca na proporção 2/3 para a parte ré-reconvinte e 1/3 para o banco-reconvindo, condeno as partes nas despesas processuais em tal proporção, assim como ao honorários advocatícios, fixados em 12% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor referente ao excesso de cobrança a ser apurado na fase de cumprimento de sentença), com fundamento nos artigos 85, § 2o e 86 ambos do CPC.” Infere-se que o d. Juízo a quo, ao apreciar a controvérsia, reconheceu a higidez formal da Cédula de Crédito Bancário como prova escrita apta à ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/15, além de declarar a legalidade da capitalização mensal dos juros e da adoção da Tabela Price. No entanto, quanto aos juros de carência, consignou que a cobrança realizada em 17/1/2023 não encontrava respaldo contratual, afigurando-se, por conseguinte, abusiva. Assentou, ainda, que o vencimento antecipado da dívida não poderia ser operado em razão do inadimplemento de encargos acessórios, como os juros de carência, mas apenas em virtude do não pagamento das parcelas principais, cuja primeira venceria em 17/5/2023. No tocante à cumulação de encargos, afastou a alegação de abusividade, ante a inexistência de comissão de permanência e por estarem os encargos expressamente previstos em contrato e em consonância com a jurisprudência consolidada. Assim, reconheceu a constituição do título executivo judicial no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescido de juros remuneratórios de 3,3% (três vírgula três por cento) ao mês, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 17/5/2023, além de multa contratual de 2% (dois por cento). Determinou, contudo, a amortização dos valores pagos em 17/2/2023, 24/2/2023 e 17/3/2023, devidamente atualizados, bem como que, a partir da propositura da ação, em 27/11/2023, os encargos contratuais fossem substituídos por correção monetária pelo INPC e juros legais, em razão da resolução contratual por inadimplemento Na reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança dos juros de carência em 17/1/2023 e fixar o vencimento antecipado da dívida em 17/5/2023. Ao final, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na lide principal e em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na reconvenção, observando-se a sucumbência recíproca, na proporção de 2/3 em favor dos Réus/Reconvintes e 1/3 em favor do Banco Autor/Reconvindo. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 72734840), aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, notadamente no que concerne: (i) à ausência de previsão contratual para a cobrança dos juros de carência em 17/1/2023; (ii) à fixação do vencimento antecipado apenas em 17/5/2023, ante a ausência de previsão contratual para vencimento antecipado da dívida por inadimplemento de juros de carência; (iii) à amortização dos valores pagos em 17/2/2023, 24/2/2023 e 17/3/2023; (iv) à substituição dos encargos contratuais por encargos legais após a propositura da ação; e (v) à fundamentação da procedência parcial da reconvenção, restringindo-se a defender, genericamente, a legalidade dos encargos contratualmente pactuados, sob o argumento de que a parte contratante aderiu livremente ao ajuste, com plena ciência das condições nele previstas. Além disso, no que tange à fixação dos honorários, o Apelante defende o desacerto do pronunciamento judicial, que teria condenado o Exequente “ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (ID 72734840, pág. 7), muito embora a base de cálculo indicada na r. sentença tenha sido o valor da condenação e o proveito econômico obtido na reconvenção, o que também denota divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator